Tribunal: STF
Processo: MS 21269
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-03
Data de publicação: 1992-09-03

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. TRT. RECUSA DO JUIZ MAIS ANTIGO
APOSENTAÇÃO DO IMPETRANTE.
         Mandado  de segurança contra  nomeação para  vaga em TRT com
preterição  do  candidato  mais antigo.  Perda  do  objeto,  frente a
aposentação do impetrante.
         Mandado de segurança prejudicado.